Tribunal: STF
Processo: AI 206977
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
EMENTA: Aposentadoria previdenciária: complementação: ex-
empregado da administração indireta: não aplicação do art. 40, III,
a, da CF.
A decisão recorrida, que, com fundamento em lei local,
ordenou a complementação, sem restrições, da aposentadoria de ex-
empregado de empresa de economia mista, a despeito de o mesmo não
haver completado 35 anos de serviço, não ofende o art. 40, III, a,
CF, que não trata desta espécie de benefício, e sim de aposentadoria
por tempo de serviço de servidor público.